Tribunal: TJES
Processo: 5000897-45.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-45.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE MARTINS ARMINIO PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000897-45.2023.8.08.0031

RECORRENTE: REGIANE MARTINS ARMINIO PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ABANDONO PELO MOTORISTA APÓS DISCUSSÃO. PROVA EM CONTRÁRIO. ÁUDIOS QUE REVELAM CORDIALIDADE E AUTORIZAÇÃO DA PASSAGEIRA PARA O RETORNO DO VEÍCULO. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega que, durante viagem para tratamento de saúde, foi abandonada pelo motorista municipal em cidade diversa, após desentendimento, tendo que retornar por meios próprios e sob sofrimento moral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço público consistente no abandono da passageira; e (ii) se a situação vivenciada configura dano moral indenizável ou se decorreu de conduta da própria autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O acervo probatório, notadamente os áudios colacionados (ids. 18169806, 18169818 e 18169846), infirma a narrativa da petição inicial de que teria havido discussão acalorada ou abandono da requerente à própria sorte. 2. Pelo contrário, as gravações demonstram que o motorista agiu com polidez, buscou alternativas para o retorno da autora com terceiros e somente regressou a Mantenópolis após a expressa liberação pela requerente. 3. A conduta da autora, ao autorizar o retorno do motorista para depois pleitear indenização pelo suposto desamparo, viola o princípio da boa-fé objetiva, especificamente na vertente da proibição do
venire contra factum proprium
. 4. Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta do preposto municipal e os prejuízos alegados, a improcedência é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 373, I; Código Civil, Arts. 186, 422 e 927.

RELATÓRIO

A autora ajuizou ação de indenização em face do Município de Mantenópolis relatando que, em viagem para consulta médica disponibilizada pela municipalidade, teria sido abandonada pelo motorista do veículo oficial após uma discussão. Sustenta que o motorista se recusou a esperá-la, obrigando-a a buscar auxílio financeiro de terceiros para retornar à sua residência. Pleiteia indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

O Município apresentou defesa instruída com áudios da conversa entre as partes, sustentando que a autora demorou a ser atendida porque não se apresentou no início da manhã para o atendimento. Defendeu ainda que o motorista foi liberado pela própria autora e que prestou a assistência possível no momento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a requerente não comprovou o ato ilícito culposo do agente público, ressaltando que a prova documental favorece a tese da defesa.

Em sede recursal, a requerente pugna pela reforma da decisão, insistindo na tese de abandono e na vulnerabilidade da passageira. O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a fundamentar o voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a análise detida dos autos revela que a sentença não comporta qualquer reparo. Para além da fundamentação contida no
decisum
de origem, observa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC.

A narrativa fática constante na exordial sugere que, após intensa e acalorada discussão, a requerente foi deixada ao relento, a despeito de seus protestos. Todavia, a atenta oitiva dos áudios juntados pelas partes (id. 18169806) leva à conclusão diametralmente oposta: a conversa mantida foi cordial e polida. Mais do que isso, o motorista demonstrou zelo ao buscar meios para que a autora retornasse com terceiros e, conforme o id. 18169846, somente iniciou o trajeto de volta após a autora liberá-lo expressamente, afirmando esta que daria um jeito de ir embora, ainda que de ônibus (id. 18169818).

Neste contexto, emerge o princípio da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que é corolário da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil e no art. 5º do Código de Processo Civil. Não é lícito ao sujeito adotar uma determinada conduta (autorizar o retorno do motorista) e, posteriormente, agir de forma oposta para extrair benefício financeiro da situação que ele mesmo ajudou a criar (pleitear indenização pelo "abandono").

Ora, se a recorrente realmente se encontrava em situação de dependência ou penúria, não deveria ter autorizado a partida do veículo municipal. Ao fazê-lo, assumiu a responsabilidade pelo seu próprio retorno. Em última análise, se a autora passou por percalços financeiros ou emocionais para regressar, a causa determinante de tais eventos foi a sua própria vontade manifestada ao preposto do Município.

A responsabilidade civil exige o nexo causal entre o ato do agente e o dano. Na hipótese, o "dano" decorreu de fato da própria vítima, o que rompe qualquer liame de responsabilidade do ente público. Permitir a indenização nestas circunstâncias premiaria a conduta contraditória e violaria a integridade das relações entre administração e cidadão.

Dessa forma, inexistindo prova de tratamento ríspido, recusa injustificada de transporte ou abandono, a manutenção da improcedência é o único caminho jurídico viável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos aqui formulados.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Suspendo, contudo, a exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)